Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal integral.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à compensação de valores decorrente da rescisão contratual reconhecida em acórdão anterior, incorrendo em inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O argumento relativo à compensação de valores constitui inovação recursal, pois não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento, nem do agravo interno.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ocorrência de deserção, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, e oportunizou o recolhimento do preparo em dobro, o que não foi aceito pelo recorrente.
6. O comprovante de recolhimento do preparo apresentado refere-se a outro agravo de instrumento não conhecido, não suprindo, pois, o requisito de admissibilidade do recurso.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre fundamentos não oportunamente deduzidos pelas partes.
8. A decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo erro material, omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanada.
9. A parte embargante busca rediscutir teses já rejeitadas no agravo interno, demonstrando inconformismo com o resultado do julgamento.
10. As questões discutidas no acórdão poderão ser consideradas prequestionadas para fins de recurso futuro aos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Questões apresentadas em embargos de declaração que não foram discutidas nas fases processuais anteriores são consideradas inovação recursal e não podem ser analisadas pelo tribunal.
2. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro determinado pelo relator do acórdão, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, enseja a deserção do recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões solucionadas no acórdão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.